Tribunal: TCU
Processo: 002.493/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1512/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 48 da Lei 8.443/1992 e 146, 282, 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Lanlink Serviços de Informática S.A., em razão da ausência de legitimidade recursal; e dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará. 1. Processo TC Processo 002.493/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Lanlink Servicos de Informatica S.A. (CNPJ 19.877.300/0001-81). 1.2. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR) e Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Andrei Barbosa de Aguiar (19.250/OAB-CE) e outros, representando o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará; e André Luis Garoni de Oliveira (15.786/OAB-DF) e outros, representando a empresa Lanlink Servicos de Informatica S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.